Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD). MANUTENÇÃO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. ABALO PSICOLÓGICO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A doutrina conceitua dano moral como a ocorrência de alterações negativas no estado anímico, psicológico ou espiritual do lesado.
2. A manutenção de restrição judicial (Renajud) após o pagamento da dívida e a apreensão do veículo não configuram dano moral, notadamente quando o devedor teve o veículo apreendido em razão de irregularidades e infrações de trânsito.
3. Recurso conhecido e não provido.